Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-97.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000681-97.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PETTERSON FARIAS GUIMARAES - CPF: 059.474.261-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE GOMES RODRIGUES - CPF: 044.467.891-39 (APELANTE), LUIZ STUWART BATISTA LACERDA - CPF: 062.101.341-22 (APELANTE), 7 CIRETRAN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE AUTO DE AVALIAÇÃO DA
RES
– ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA ILICITA – INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS – ENUNCIADO 44 TCCR/TJMT –
2.
FURTO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE AVALIAÇÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR PEQUENO VALOR DA
RES FURTIVA

–
APELO
DES
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. A inexistência de
auto de avaliação da
res
no processo e a existência de qualificadoras, são circunstâncias que impossibilitam a aplicação do princípio da bagatela.

2. Não havendo nos autos auto de avaliação apto a comprovar o pequeno valor da
res furtiva,
inviável o reconhecimento do furto privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Pedro Henrique Gomes Rodrigues,
contra sentença sob

Id. 109804960 – pág. 154/157, em que foi condenado pela prática do crime de
Tentativa de Furto
(art.
155, §4o, incisos I, II e IV do Código Penal)
,
à pena de
2 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas restritivas de direito,
e ao pagamento de
12 dias-multa
.

Inconformado, busca a aplicação do
princípio da insignificância
, aduzindo que o bem furtado tem valor irrisório; subsidiariamente,
o
reconhecimento do
furto privilegiado

(ID. 109805005).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 109805013).

Nesta instância, ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 114186957).

“Sumário: Recurso de apelação criminal – Furto qualificado – Irresignação defensiva – 1. Reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – Em havendo qualificadora delitiva, impede-se a aplicação da benesse – 2. Reconhecimento do furto privilegiado – Impossibilidade – Valor dos bens subtraídos muito acima do parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça como sendo o salário-mínimo vigente à época dos fatos – Não preenchimento dos requisitos necessários – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 13.1.2018, em horário não especificado, no Ciretran da Comarca de Alto Araguaia/MT, situado na Rua Onildo Taveira, no 220, Bairro Vila Aeroporto,
PETTERSON FARIAS GUIMARÃES e PEDRO HENRIQUE GOMES RODRIGUES, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram para si, a porta dianteira, lado esquerdo, do veículo VW/Gol, placa NGJ 3918.

Consta ainda na denúncia que no dia 14.1.2018, no mesmo local acima especificado, PETTERSON FARIAS GUIMARÃES e LUIZ STUWART BATISTA LACERDA, mediante escalada, subtraíram para si, a motocicleta Honda CG 125 Fan, placa NVS-1728 e a motocicleta Honda NX-4, Falcon, placa ILQ-7405.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau condenou os denunciados nos seguintes moldes:

1.

L
UIZ STUWART BATISTA LACERDA, como incurso no artigo 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal à pena de 02 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, sendo a
pena extinta pela prescrição;

2.
PETTERSON FARIAS GUIMARÃES como incurso no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV do Código Penal, por 02 oportunidades, à de pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e o pagamento de 14 dias-multa, sendo a
pena extinta pela prescrição;

3.
PEDRO HENRIQUE GOMES RODRIGUES como incurso no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV do Código Penal à de pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 12 dias multa.

Incontestes a autoria e materialidade delitiva, a defesa do
apelante
Pedro Henrique
almeja o reconhecimento da atipicidade material da conduta
,
mediante a aplicação do
Princípio da Insignificância
, porém,
não lhe assiste

razão.

Para que incida o
Princípio da Insignificância
, necessária a comprovação da mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme a lição do Excelso Supremo Tribunal Federal (
HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se a
impossibilidade da discussão de aplicação do princípio da insignificância ao apelante.

Isto porque não foi realizado auto de avaliação no processo, o que
obsta a incidência do princípio da insignificância
, diante da impossibilidade de se presumir a bagatela, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
”
. (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021) – Destaquei.

“(...)
A ausência de avaliação acerca do valor dos bens furtados impede a análise da pretensão de reconhecimento da atipicidade material pela insignificância, dada a impossibilidade de se aferir o grau de reprovabilidade da conduta.
Precedentes. (AgRg no HC 673.210/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021) - Destaquei

Além do mais,
a presença de qualificadora impede o reconhecimento da insignificância, como dispõe o
Enunciado no. 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Acerca da impossibilidade de aplicação do Princípio da Bagatela, nos casos em há a incidência de qualificadoras, colaciona-se excerto dos seguintes julgados do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o furto qualificado, praticado mediante escalada, arrombamento, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. (AgRg no HC 673.210/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)”

“(...) É inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de o agente possuir antecedentes criminais, cometer o delito com a incidência de duas qualificadoras e o valor do bem corresponder a valor superior a limite de estabelecido como parâmetro por este Superior Tribunal. (AgRg no HC 664.178/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021)”

Assim, sem delongas, não se fazem presentes as condições para a aplicação do Princípio da Insignificância, de modo que é imperiosa a manutenção da
condenação pela prática do crime de Tentativa de Furto Qualificado, nos termos da
sentença recorrida.

Por fim, a defesa pleiteou
o reconhecimento do Furto Privilegiado.

O Código Penal não dispõe acerca do conceito de pequeno valor, todavia, a jurisprudência há muito consagrou o critério objetivo como sendo “
coisa de pequeno valor
” aquela que não supera o montante de um salário mínimo à data do crime.

Nesse sentido, cito julgado recente da Corte Cidadã:

(...) Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". 5. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II, primeira parte).”

(STJ. HC 583.023/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

No caso sob enfoque, o apelante, à época em que cometeu o crime (13.1.2018), era primário. Ademais, o objeto subtraído pelo apelante, qual seja, a porta do veículo VW Gol, não foi avaliado na delegacia de polícia, como já mencionado acima, não havendo menção de suposto valor em nenhum momento durante a instrução dos autos.

De igual forma ao princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de auto de avaliação impede a incidência do furto privilegiado, vez que não é possível comprovar o real valor da
res.
Senão vejamos:

(...)
Ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.o do art. 155 do Código Penal
, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido.(STJ - AgRg no AREsp: 1846296 MA 2021/0062150-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021) – Destaquei

Assim, ante a inexistência de prova apta a comprovar a pequena monta da
res furtiva,
incabível a aplicação do furto privilegiado, motivo pelo qual não acolho o pedido.

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Pedro Henrique Gomes Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022